Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718455-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GCA RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME DESPACHO O agravante-executado não formulou pedido liminar. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 13 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora